Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723895-65.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME RECORRIDO: CONTORNOS DIFUSAO DE MODA LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA, PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto por DS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID ́s 23360694, 23360696 e 23360698. A recorrente, ID 24464034, informa que realizou acordo com a recorrida, no processo 0713361-73.2020.8.07.0001, Contornos Difusão de Moda Ltda – EPP. Requer a desistência do recursos e o retorno dos autos à origem. Determinada a intimação dos demais recorridos, ID 24648761. O recorrido, Pagar-me Pagamentos S.A., ID 24771784, concordou com o pedido de desistência, sendo mantida a improcedência da ação. O recorrido, Banco Bradesco S.A., ID 24870494, concorda com o pedido de desistência, devendo, no entanto, ser aplicado por analogia, o comando normativo do Art. 90, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência, ID 24464034. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme Art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa, baixem-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito